Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705362-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERITÓRIOS tendo por objeto a r. sentença (ID 52534298 - Pág. 1-2) proferida na habilitação de crédito no 0710187-48.2019.8.07.0015 em curso no ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Inclua-se o requerente da habilitação de crédito original, Moisés Alves Ribeiro, e a administradora judicial, Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial LTDA, como terceiros interessados intimando-se-os para responder ao recurso. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator